Tribunal: STF
Processo: HC 231403
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERIOR A VINTE ANOS DE RECLUSÃO POR CRIME HEDIONDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTARIA ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE OU QUE ESTÁ DESASSISTIDO NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.8.2023, por Rebeca de Souza Abreu, em benefício de Tácio Tiago Fontes Daltro, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.8.2023 não conheceu do Habeas Corpus n. 844.440/BA.



  O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, condenado a vinte e um anos e quatro meses de reclusão por crime hediondo (homicídio) e tendo cumprido quatro anos, dois meses e quatro dias, requereu o benefício da prisão domiciliar ao juízo da execução penal (Processo n. 2000012-08.2022.8.05.0191).



    3. Negada a pretensão, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, negado, à unanimidade, pelo Tribunal de Justiça da Bahia (acórdão não juntado).



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 844.840/BA, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conhecido da impetração, em 14.8.2023, nestes termos:  “(...)



    No que concerne ao conhecimento da impetração, o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: (...). 



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Prisão domiciliar em razão de doença



      O Tribunal manteve o indeferimento do benefício (e-STJ, 
fls. 22/23):



    [...] Ocorre que, além de haver anotações médicas no sentido de que foi dada a assistência necessária ao Paciente durante os atendimentos, toda documentação contendo relatos sobre a necessidade de atendimentos médicos trazida pela Defesa se refere a datas do ano de 2022, estando desatualizadas, o que fragiliza as suas alegações em derredor do estado de saúde do Apenado. [...] 



    Destaque-se, ademais, que a informação datada de 19/06/2023, trazida por meio da petição de id 4636803, de que o Agravante foi espancado dentro do Presídio por seus pares, tão somente por estarem espancando quem não faz parte de nenhuma facção criminosa, já é de conhecimento do Juiz da Execução que, no dia 29/06/2023 recente, determinou ao Diretor daquela unidade prisional que garanta à segurança do Apenado e informe as medidas tomadas. 



    Em que pese toda narrativa argumentada pela Defesa, os dados contidos nos relatórios médicos do Agravante, e até a nova situação acerca do espancamento sofrido pelo mesmo, não lhe conferem a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, benefício destinado a casos excepcionais, delineados na Lei de Execução, e que não se enquadra na presente hipótese, porquanto destinada à maiores de 80 anos, ou extremamente debilitados por doença grave, ou com filhos menores de seis anos ou deficientes, e presas gestantes no sétimo mês ou com gravidez de risco. [...] 



    Firme em tais considerações, voto pelo conhecimento e improvimento do presente Agravo, mantendo-se in totum a decisão recorrida’. 



    O relatório médico recente apresentado aos autos não diagnostica alguma doença do paciente, nem indica a necessidade de tratamento em prisão domiciliar. No relato do doutor, ele apenas conta que o ouviu, primeiramente, sobre seus sintomas e conclui que (e-STJ, fl. 68): 



    ‘[...] o paciente apresentou-se com aspecto de estar em alerta, atitude colaborativa, hipervigil e hipotenaz, orientado auto e alopsiquicamente, com memória e inteligência preservadas, pensamento por vezes alternava entre o normal e descarrilhado com fugas de ideias, sem alteração de sensopercepção, humor hipotímico e afeto embotado, e sem alteração de psicomotricidade. [...]’ 



    Portanto, o médico não deixa claro sobre a doença que a defesa descreve, nem se ela é grave e se reeducando está debilitado. Posteriormente, quanto a esses sintomas acima apresentados, sugere uma medicação. 



    No mais, não há provas nos autos que o paciente não esteja sendo medicado no presídio onde se encontra. 



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, apenas em casos excepcionais, a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada a fragilidade de saúde e a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional: (...) 



    Assim, não restou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se” (doc. 13 - grifos nossos).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, apontando a precariedade da estrutura do Conjunto Penal de Paulo Afonso e suposta violação de direitos humanos na entidade, levando em conta alegadas crises de ansiedade e depressão do apenado, por falta de medicamento.



    Afirma que, “conforme relatório médico do psiquiatra contratado pela mãe do apenado juntados aos autos do presente processo, o Reeducando tem surtos agressivos que afeta diretamente o cérebro e suas funções neurológicas. Nesse sentido, destaca-se que as condições prisionais poderão agravar seu estado cerebral, reforçando as crises”.



     



    Sustenta que “existe um risco, inclusive para os outros internos do sistema prisional, pois as crises, os surtos, são incontroláveis e imprevisíveis, exigindo um acompanhamento médico em local apropriado, o qual não se compatibiliza com o ambiente prisional”.



     



    6. Tem-se como requerimento e pedido:



    “Ante o exposto, consoante dispõe o artigo 318, II do CPP, o paciente requer seja deferida a medida liminar postulada, para que se opere a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, em virtude da premente necessidade de preservação de sua vida, que se encontra em risco extremado, porque ele está extremamente debilitado por doença infectocontagiosa de natureza grave. Com a oitiva da Subprocuradoria Geral de Justiça, o paciente requer seja concedida a ordem, no intento de que se opere a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, em virtude da premente necessidade de preservação de sua vida, que se encontra em risco extremado, porque ele está extremamente debilitado por doença de natureza grave, nos exatos termos propostos pelo artigo 318, II do CPP”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não se conheceu do Habeas Corpus 
n. 844.840/BA.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE: VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    Há, ainda, outro óbice processual à análise do pedido.



    9. A presente impetração não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal baiano, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas pelo exame dos elementos disponíveis para a verificação de eventual ilegalidade manifesta, verifica-se não ser caso de concessão da ordem de ofício.



    11. Tem-se dos dados constantes dos autos, especialmente da leitura das decisões do juízo da execução penal (doc. 15) e do Superior Tribunal de Justiça (doc. 13), que o paciente cumpre pena superior a vinte e um ano de reclusão por crime hediondo praticado com violência contra pessoa (homicídio), tendo cumprido pouco mais de quatro anos de sua pena. Nesse período, “foi removido de todos os módulos da unidade prisional e por onde passou se envolveu em confusão com outros presos” (doc. 6).



    Ao negar o benefício pleiteado, o magistrado da execução penal assentou não verificarem os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, consignando:



    “Analisando os autos, verifico que o pedido não tem amparo legal. É sabida a má estruturada das unidades prisionais no Brasil, e a situação do Conjunto Penal de Paulo Afonso não é diferente. Entretanto, tal fato, apesar de lamentável, não é justificador, por si só, para concessão de prisão domiciliar. 



    No caso em tela, trata-se de preso condenado a 21a4m0d de reclusão, por crime hediondo tendo cumprido 4a2m4d , sem histórico de doença grave que justifique o benefício. 



    O tratamento do qual necessita, é compatível com o cumprimento da pena no estabelecimento prisional, como se depreende do prontuário médico acostado no evento 105.1 e 105.2, que mostra que o vem sendo acompanhado e recebendo atendimento médico, apesar das dificuldades estruturais no CPPA. 



    Deste modo, ante a compatibilidade, ao menos por ora, entre o cumprimento da pena no complexo penal e o tratamento de saúde que necessita, entendo pelo indeferimento do pedido formulado por TÁCIO TIAGO FONTES DALTRO” (doc. 15).



    Nessa mesma linha, a decisão do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O relatório médico recente apresentado aos autos não diagnostica alguma doença do paciente, nem indica a necessidade de tratamento em prisão domiciliar. No relato do doutor, ele apenas conta que o ouviu, primeiramente, sobre seus sintomas e conclui que (e-STJ, fl. 68): 



    [...] o paciente apresentou-se com aspecto de estar em alerta, atitude colaborativa, hipervigil e hipotenaz, orientado auto e alopsiquicamente, com memória e inteligência preservadas, pensamento por vezes alternava entre o normal e descarrilhado com fugas de ideias, sem alteração de sensopercepção, humor hipotímico e afeto embotado, e sem alteração de psicomotricidade. [...] 



    Portanto, o médico não deixa claro sobre a doença que a defesa descreve, nem se ela é grave e se reeducando está debilitado. Posteriormente, quanto a esses sintomas acima apresentados, sugere uma medicação. No mais, não há provas nos autos que o paciente não esteja sendo medicado no presídio onde se encontra” (doc. 13).



    12. Não foi juntado laudo oficial atestando a presença de comorbidades ou de ser o paciente portador de doença grave. Também não se comprova presente algum dado de fato comprobatório da necessidade de cuidado domiciliar. Foram juntadas apenas cópias de recibos de consultas e receitas médicas (docs. 7 e 8), além de “relatório” de médico particular (doc. 10), no qual se afirmou que “o comportamento episódico impulsivo e agressivo pode ser decorrente de síndrome psicótica” e, ainda, que “minha sugestão de tratamento médico foi a medicação Risperidona 02mg 1cp a noite e clonazepam 2mg a noite por tempo indeterminado”.



    13. Assim, sem incorrer em incabível reexame do conjunto probatório dos autos, não há como adotar entendimento diverso das instâncias antecedentes, que negaram o benefício, assentando não haver “provas nos autos [de] que o paciente não esteja sendo medicado no presídio onde se encontra”, assentando-se, ainda, “a compatibilidade, ao menos por ora, entre o cumprimento da pena no complexo penal e o tratamento de saúde que necessita”. 



    Não há impedimento, contudo, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica, inclusive com a realização de perícia médica oficial, se assim entender necessário o juízo da execução penal.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise dos pedidos apresentados.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora